Tribunal: TJES
Processo: 5004897-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004897-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDILSON PEDROSO RODRIGUES

COATOR: 3A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO SIMPLES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto simples. Consta dos autos que o paciente, em 12.9.2025, dirigiu-se à Secretaria Municipal de Segurança Pública de Linhares, distraiu a servidora da recepção sob o pretexto de solicitar informações, ingressou em uma sala e subtraiu bolsa contendo documentos pessoais, cartões de crédito e R$ 100,00, sendo a ação registrada por câmeras de segurança e o agente detido logo após, ainda na posse dos bens subtraídos e reconhecido pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a justificar o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a custódia cautelar está concretamente fundamentada nos requisitos do art. 312, do CPP, em especial para garantia da ordem pública; e (iii) determinar se é cabível o afastamento da prisão por aplicação do princípio da insignificância ou por substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de excesso de prazo
, destaca-se que esta não se configura quando o processo tramita com regularidade, a denúncia já foi recebida e o juízo de origem adota providências para antecipar a audiência de instrução, conferindo prioridade legal ao réu preso.

4. O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos atos processuais, mas exige exame da razoabilidade da duração do processo e da diligência do órgão jurisdicional no caso concreto.

5.
Em relação a alegada desproporcionalidade da medida
, ressalta-se que a prisão preventiva mostra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública quando os autos revelam reincidência específica em crimes patrimoniais, condenações definitivas anteriores e execução penal em curso.

6. A reiteração delitiva, evidenciada por elementos concretos dos antecedentes do paciente, demonstra habitualidade criminosa e risco concreto de nova prática delitiva, o que legitima a segregação cautelar.

7. A prática do furto no interior de repartição pública revela maior audácia e reprovabilidade concreta da conduta, reforçando a necessidade da custódia preventiva.

8.
O princípio da insignificância
não incide quando a contumácia delitiva evidencia relevante reprovabilidade da conduta e afasta a atipicidade material.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se insuficientes quando o histórico criminal do paciente indica que providências menos gravosas já não se revelaram aptas a conter a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5004897-79.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDILSON PEDROSO RODRIGUES
(DPE)
IMPETRADO: 3A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDILSON PEDROSO RODRIGUES
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que decretou sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto simples.

Sustenta a defesa (id. 18793861), em síntese,
a)
excesso de prazo para a conclusão da instrução e
b)
a desproporcionalidade da medida cautelar.

Assim, requer, em caráter liminar a revogação da segregação cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

A
cerca dos fatos
, a peça acusatória e os documentos policiais informam, que no dia 12 de setembro de 2025, o paciente, dirigiu-se à Secretaria Municipal de Segurança Pública de Linhares e, valendo-se de uma suposta solicitação de informações na recepção para distrair a servidora e vítima Ângela Maria Coutinho de Azevedo, adentrou em uma das salas e subtraiu para si uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões de crédito e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

A ação foi registrada por câmeras de segurança, e o paciente foi detido em via pública momentos após o crime, ainda na posse dos objetos subtraídos, tendo sido reconhecido pela vítima.

Passo, agora, a análise das teses defensivas.

Quanto ao alegado excesso de prazo
, destaco que as informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18958086) demonstram que o feito tramita com regularidade.

A denúncia foi recebida em outubro de 2025 e, embora a pauta inicial estivesse sobrecarregada, o Juízo de origem
antecipou a audiência de instrução para 10/06/2026
, conferindo prioridade legal ao réu preso.

Não se verifica, portanto, desídia ou abandono processual por parte do Judiciário.

Além disso, vale ressaltar que, conforme o entendimento do
STJ
, o excesso de prazo não resulta de simples soma aritmética, mas deve ser analisado sob a luz da razoabilidade e da diligência demonstrada no caso concreto. (RHC n. 218.885/RS, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
23/9/2025
).

E
m relação
a alegada desproporcionalidade da medida
, a análise dos autos revela que a custódia encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especificamente para a garantia da ordem pública.

O paciente ostenta um histórico criminal contumaz, sendo reincidente específico em crimes contra o patrimônio.

Constam em seus antecedentes condenações definitivas nos processos nº 0008024-79.2010.8.08.0030 e nº 0005755-81.2021.8.08.0030, além de uma execução penal em curso (nº 2000552-02.2024.8.08.0030). Tais elementos concretos evidenciam a habitualidade criminosa e a periculosidade social do agente, justificando o cárcere para impedir a reiteração delitiva

Nesse sentido, o c.
STJ
tem entendimento pacificado no sentido de que na hipótese de reincidência específica, a segregação cautelar se mostra necessária para salvaguardar a ordem pública (AgRg no RHC n. 219.478/SP, relator
Ministro Carlos Pires Brandão
, Sexta Turma, DJEN de
10/3/2026
).

Além disso, o crime foi praticado dentro de uma repartição pública — a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Linhares —, demonstrando audácia e maior reprovabilidade da conduta.

No que se refere ao pedido de aplicação do princípio da insignificância
, embora a defesa suscite a atipicidade material, a contumácia delitiva afasta, via de regra, o benefício da bagatela, pois demonstra que a conduta do agente é socialmente reprovável e perigosa.

No mesmo sentido, as
medidas cautelares alternativas
mostram-se insuficientes. O histórico do paciente indica que intervenções menos gravosas já foram aplicadas anteriormente sem êxito em conter seu impulso delitivo.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.